Tribunal: TJDFT
Processo: 0010100-75.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. TESTEMUNHOS EXCLUSIVAMENTE DE “OUVIR DIZER”. NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME CONEXO. JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Deve ser mantida a pronúncia, quando materialidade dos crimes e indícios de autoria, bem assim as circunstâncias qualificadoras, não são exclusivamente de “ouvi dizer” (hearsay testemony), podendo, ao contrário, serem extraídas de todo o conjunto probatório produzido nos autos.
2.Não sendo manifesta a falta de justa causa para a acusação do crime conexo (roubo com emprego de arma e concurso de pessoas), cumpre ao Tribunal do Júri, competente para tanto, julgar o delito.
3. Recurso não provido.